Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CDC. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. CPC. REGRAMENTO GERAL. RÉU. PESSOA JURÍDICA. FORO DA SEDE. POSSIBILIDADE
1. Em que pese o artigo 1.015 do CPC não disponha acerca da possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versem acerca de competência, certo é que o STJ, no bojo do REsp 1679909, deliberou sobre o tema, dando interpretação extensiva ao dispositivo em comento, tendo afirmado ser cabível tal espécie recursal.
2. O CDC prescreve, em seu art. 101, I, uma faculdade ao consumidor com relação à possibilidade de propor a ação em seu domicílio, restando ainda cabível, portanto, o ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré, de acordo com os art. 46, caput, e 53, III, a, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.